Tribunal: TJPA
Processo: 0804374-98.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0804374-98.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUIZO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELEM

SUSCITADO: JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM EM FACE DO JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM.
AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA.

RESOLUÇÃO Nº 14/2017. ARTIGO 3º, INCISO III
. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DAS 1º E 2ª VARAS DA FAZENDA PÚBLICA.

1. C
onsiderando o disposto no art. 3º, inciso III da Resolução nº 14/2017, entendo que a matéria tratada nos autos se encontra dentro da competência das 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública.

2. Portanto, por tratar-se de questão de competência específica, elencada no art. 3º, inciso III da Resolução nº 14/2017, competente para processamento e julgamento a 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Conflito de Competência da Comarca de Belém.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do presente conflito e declarar competente, o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, para processar e julgar o feito,
nos termos do voto da relatora.

Belém, 17 de abril de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
no qual figura como suscitante o
JUÍZO DE DIREITO DA 3º VARA DE FAZENDA DA CAPITAL
e como suscitado o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL,
nos autos da ação de nunciação de obra nova proposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face do
HOSPITAL SAÚDE DA MULHER
.

A demanda fora inicialmente distribuída à 1ª Vara de Fazenda da Capital, que
considerando a Resolução de nº 14, de 06 de setembro de 2017, que redefine as competências da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública da Capital, declarou-se incompetente para processar e julgar o feito e determinou a redistribuição dos autos.

Em 01/04/2019, o Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública entendeu que se trata de matéria elencada dentre aquelas de competência privativa da 1ª Vara da Fazenda da Capital, por isso, declarou-se incompetente e suscitou conflito de incompetência perante este Egrégio Tribunal.

Em cognição sumária, proferi decisão, designando o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém como competente para processar e julgar as medidas urgentes até o julgamento definitivo do presente conflito de competência.

A Procuradoria de Justiça Cível apresentou parecer, manifestando-se pela declaração de competência do Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém para julgamento do feito.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública em face do Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública ambos da Comarca de Belém.

No caso em tela, a lide versa sobre
ação de nunciação de obra nova com o escopo de impedir que o particular construa em desacordo com as normas de edificação, haja vista que a obra em questão estaria em desacordo com as normas previstas no art. 69, inciso III da Lei Municipal nº 7.400, de 25 de janeiro de 1988.

Constam dos autos, que a ação principal foi, primeiramente, distribuída à
1ª Vara de Fazenda Pública de Belém
, ocasião que proferiu decisão
declinando da sua competência para processar e julgar a demanda, alegando que a
matéria da ação não seria privativa daquele Juízo, determinando a redistribuição do feito à 3ª ou 4ª Vara de Fazenda.

Vejamos o que dispõe a Resolução 14/2017, a qual redefine as competências da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital, e dá outras providências:

“Resolução 14/2017

Art. 3º - À 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas:

I - A Licitações;

II - A Contratos Administrativos;

III -À Ordem Urbanística;

IV- À Intervenção do Estado no Domínio Econômico:

V - A Servidores Públicos Civis, inclusive o concurso em todas as suas

VI -À Previdência dos Servidores Públicos Civis;

Vil - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Servidores Públicos Civis;

VIII - A Servidores/Empregados Temporários.

Art. 4° - À 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas;

I-À Intervenção do Estado na Propriedade

II - A Domínio Público;

III - A Serviços Públicos;

IV - A Militares, inclusive o concurso em todas as suas fases;

V - À Previdência dos Militares do Estado;

VI - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Militares, excluindo a competência da Justiça Militar.

Art. 5°- Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar, concorrentemente, as Ações de Improbidade Administrativa
e as não incluídas na competência privativa das demais Varas
e do Juizado Especial da Fazenda Pública.”

Deste modo, considerando o disposto no art. 3º, inciso III da Resolução nº 14/2017, entendo que a matéria tratada nos autos se encontra dentro da competência das 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública, por consequência, competente o Juízo suscitado.

Portanto, considerando tratar-se de questão de competência específica, elencada no art. 3º, inciso III da Resolução nº 14/2017, entendo competente para processamento e julgamento a 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
declaro a competência do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém

para processar e julgar o feito
, nos termos da fundamentação lançada.

É como VOTO.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 17 de abril de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/04/2020